Tribunal: STF
Processo: RHC 97469
Classe: RHC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA
Recurso ordinário em Habeas corpus. Constitucional e
   processual penal. Progressão de regime prisional. Impetração no
   Superior Tribunal de Justiça contra decisão que julgou
   prejudicado o writ no Tribunal de Justiça local. Mérito não
   analisado. Supressão de instância. Precedentes.
1. O habeas
   corpus não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça porque
   a questão relativa à progressão de regime prisional não teria
   sido objeto de análise de forma definitiva pelo Tribunal de
   Justiça local, uma vez que aquele Tribunal julgou prejudicado o
   habeas corpus lá impetrado com essa finalidade. Com efeito, a
   apreciação desse tema, de forma originária, configuraria
   verdadeira supressão de instância pelo Superior Tribunal de
   Justiça, prática também inadmitida por esta Suprema Corte.
2.
   Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.